Tribunal: TJDFT
Processo: 0730571-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0730571-38.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: VINICIUS PIRES LUZ FERREIRA, RAFAELA SAMPAIO DE ALMEIDA AGRAVADO: MARIA CRISTINA DA COSTA FONSECA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Rafaela Sampaio de Almeida e Outro contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do Processo n° 0710566-89.2023.8.07.0001, na fase de Cumprimento Provisório de Sentença, exigiu caução idônea para o levantamento dos valores depositados, nos termos seguintes (Id. 16219585 dos autos de origem): “Cuida-se de Cumprimento Provisório de Sentença manejado por VINICIUS PIRES LUZ FERREIRA e RAFAELA SAMPAIO DE ALMEIDA, em desfavor de MARIA CRISTINA DA COSTA FONSECA, partes devidamente qualificadas nos autos. Intimada, a parte executada realizou voluntariamente o depósito da obrigação de pagar, conforme se depreende da juntada da guia de depósito de id. 159543954. Intimado o exequente a realizar a caução, prevista no art. 520, IV do CPC, este requereu a liberação da obrigação, sob o fundamento de que o pagamento é relativo a verbas honorárias, as quais possuem natureza alimentar. Requereu a liberação do valor depositado em nome do primeiro exequente. É O RELATÓRIO. DECIDO. O art 521, I do CPC dispõe que a caução poderá ser dispensada nos casos em que o crédito for de natureza alimentar, independente de sua origem, entre outras hipóteses. Apesar do artigo 521 do CPC prever hipóteses de dispensa da referida caução, trata-se de medida excepcional que deve ser interpretada restritivamente, conforme as circunstâncias do caso. A necessidade de caução tem por fundamento evitar a ocorrência de dano grave ao executado, tendo em vista a natureza ainda provisória do cumprimento de sentença, abrindo-se ao julgador, portanto, a possibilidade de ainda exigi-la quando verificar a possível ocorrência do dano. Em face do depósito do valor devido em juízo, os credores não correm risco de não receber seu crédito, por ocasião do trânsito em julgado da sentença dos Embargos à Execução conexos. Por outro lado, a ausência de caução pode trazer grave dano de difícil ou incerta reparação ao executado, caso a decisão venha a ser modificada. Pelas razões expostas, e em vista da existência de questões ainda pendentes de julgamento, indefiro o pedido do exequente, e condiciono a liberação do alvará à realização da caução. Concedo ao exequente o prazo de 15 (quinze) dias para comprovar nos autos a prestação da caução. Intimem-se”. Os Agravantes, em síntese, alegam que ajuizaram cumprimento provisório para o recebimento dos honorários advocatícios de sucumbência. Argumentam ser cabível a dispensa de caução para levantamento dos honorários advocatícios, em razão da sua natureza alimentar, e por não terem sidos inadmitidos os recursos especial e extraordinário interpostos pela Executada nos Embargos à Execução. Pedem a antecipação da tutela recursal para autorizar o levantamento da quantia depositada em conta judicial, sem a necessidade de caução. O preparo foi comprovado (Ids. 49390663-49360664). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e possibilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, pedem os Agravantes o levantamento da quantia depositada nos autos do cumprimento provisório de sentença. Em abono às suas pretensões, argumentam ser cabível a dispensa de caução para levantamento de honorários advocatícios, por terem natureza alimentar, e porque não foram admitidos os recursos especial e extraordinário interpostos pela Executada nos autos dos Embargos à Execução. Em juízo de cognição sumária, verifico presentes os requisitos da antecipação de tutela recursal. Ocorre que o cumprimento provisório de sentença é iniciado por petição dirigida ao juízo competente e é realizado da mesma forma que o definitivo, devendo, apenas, ser observado o regime previsto no art. 520 do CPC, nos seguintes termos: “Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido; II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos; III - se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução; IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.” A regra, em cumprimento provisório de sentença, é exigir caução para o levantamento de dinheiro e a prática de atos que importem alienação de propriedade e atos que possam resultar grave dano à parte executada. É certo que o art. 521 do CPC afasta a necessidade de caução em algumas hipóteses, dentre as quais estão os créditos de natureza alimentar, e se o credor demonstrar situação de necessidade. O parágrafo único, contudo, deixa claro que a caução será exigida quando a dispensa puder resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, in verbis: “Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem; II - o credor demonstrar situação de necessidade; III – pender o agravo do art. 1.042; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) IV - a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. Parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.” As hipóteses de dispensa de caução no cumprimento provisório de sentença são restritas, e mesmo nos casos em que a lei a prevê, deve-se verificar se há manifesto risco de dano grave ou de difícil ou incerta reparação. Dessa forma, ainda que o crédito tenha natureza alimentar e depender do julgamento do agravo previsto no art. 1.042 do CPC, o levantamento da importância depositada em juízo sem a oferta da caução exigida pelo art. 520 do CPC não é automático nem obrigatório, devendo ser observadas as peculiaridades de cada caso. Na espécie, os Exequentes não correm risco de não receberem o seu crédito, pois o valor pleiteado está depositado em conta judicial. Lado outro, o levantamento do valor correspondente aos honorários advocatícios sem caução poderá ocasionar grave dano de difícil ou incerta reparação à Executada caso a decisão venha a ser modificada. Portanto, em juízo de cognição sumária, entendo que deve ser mantida a exigência de caução para o levantamento dos valores. Assim, em análise superficial dos fatos e documentos apresentados pelos Agravantes, considero ausentes os requisitos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora